Tribunal: TJSP
Processo: 2279860-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que condiciona o deferimento do pedido de desarquivamento dos autos à indicação de bens à penhora – Não cabimento – Possibilidade de, periodicamente, a credora requerer ao Juiz diligências destinadas à localização de bens do devedor, via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD – Agravo de instrumento provido.